Tribunal: TJDFT
Processo: 0000025-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000025-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 48615699, o exequente requereu o cancelamento de precatório expedido em favor de PAULO ROBERTO ROSA DE SOUSA (PCT n. 0715539-27.2022.8.07.000) e, em consequência, a expedição de requisições de pequeno valor em favor de seus sucessores processuais (ANNA CAROLINA DE ARAUJO ROSA, LUCAS DE ARAUJO ROSA e BRENDA SILVA DE SOUSA), atualizadas pelo IPCA-E. O Distrito Federal, no ID: 49896774, manifestou concordância com a divisão dos créditos do falecido entre seus sucessores, de acordo com o quinhão de cada um, mediante expedição de requisições de pequeno valor; porém, alegou desnecessária qualquer atualização de cálculos, uma vez que serão reajustados por ocasião de seu pagamento. Os cálculos relativos ao PCT n. 0715539-27.2022.8.07.000, expedido em favor de PAULO ROBERTO ROSA DE SOUSA, foram acostados no ID: 28358699. Ao montante foi aplicada a correção monetária, o INPC até 30/06/2009 e IPCA-E posteriormente, e quanto aos juros foi definido 0,50% a.m. até 31/01/2003, 1,00% a.m. de 01/02/2003 a 30/06/2009, 0,50% a.m. de 01/07/2009 a 03/05/2012 e Juros da Nova Poupança a partir de 04/05/2012, até 19 de agosto 2021. No ID: 30605947, os referidos cálculos foram homologados e determinada a expedição de precatório. No ID: 43351620, foi deferida a habilitação de sucessores processuais de PAULO ROBERTO ROSA DE SOUSA e estabelecida a quota sucessória, ou seja, 33,33% para cada um (ANNA CAROLINA DE ARAUJO ROSA, LUCAS DE ARAUJO ROSA e BRENDA SILVA DE SOUSA). Os EE n. 2008.00.2.015192-4 transitaram em julgado (1o/7/2010) e encontram-se arquivados. O v. acórdão proferido nos embargos citados está assim ementado: "EMBARGOS À EXECUÇÃO -EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA. 1 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital no 786/94 e Decreto no 16.423/95. 2 - No que pertine aos juros moratórios, deve ser observada a regra constante da inicial da ação de execução, vez que incabível, em instrumento processual destinado exclusivamente à defesa do devedor, onerar-lhe a execução. 3 - Embargos à execução julgados parcialmente procedentes". É o relato necessário. Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os EE n. 2008.00.2.015192-4 transitaram em julgado sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Quanto ao pedido de expedição de RPVs em favor de cada um dos herdeiros de PAULO ROBERTO ROSA DE SOUSA (ID: 40605618), ressalto que falecendo o autor do direito, dá-se a substituição do de cujus pelos seus sucessores, os quais devem ser considerados não individualmente, mas sim de forma una, ou seja, a totalidade dos herdeiros habilitados no processo deve ser considerada como beneficiário único do crédito exequendo. Assim, deve-se avaliar o cabimento da expedição de RPV com base no valor total do crédito, e não o valor que toca a cada um dos herdeiros. Desse modo, diga o SINDIRETA se os sucessores processuais de PAULO ROBERTO ROSA DE SOUSA renunciam ao que exceder ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPVs. Brasília, 28 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador